Tribunal: TJDFT
Processo: 0058887-32.2005.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DA LEI No 14.010/2020 NÃO CONSIDERADO. PROVIMENTO.
1. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional.
2. Só haverá a interrupção do prazo prescricional se o credor tivesse comprovado a modificação da situação financeira da devedora, requerendo diligência que demonstrasse a efetiva existência de bens passíveis de penhora.
3. No caso concreto, considerado o período máximo de sobrestamento de 1 (um) ano, o início do prazo quinquenal, bem como a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020 entre 12/06/2020 e 30/10/2020 (que acresceu cento e quarenta e um dias ao intervalo), conclui-se que a sentença deixou de computar o intervalo determinado pelo Regime Jurídico Emergencial e Transitório no período da pandemia do coronavírus.
4. Apelação conhecida e provida.